Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700778-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: FILLIPE CESAR RIO BRANCO RAMOS DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo credor, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, em sede de cumprimento de sentença (processo no 0709384-87.2022.8.07.0006), segundo a qual foi indeferido o pedido de consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens do devedor. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, ante a inexistência de bens do executado passíveis de penhora. No caso, a jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1197254, 0700686-81.2019.8.07.9000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 03/09/2019. Por conseguinte, ante a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006